Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de busca de bens do devedor por meio dos sistemas à disposição do juízo. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403